Tribunal: TJES
Processo: 5001148-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001148-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: Ioná Magali Marian Goedert e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001148-89.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADOS: IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2587626, que o v. acórdão hostilizado incorreu em contradição, na medida em que majorou os honorários recursais, mesmo tendo dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Após analisar as razões recursais delineadas, penso assistir razão ao Embargante, motivo pelo qual deve ser sanada a contradição apontada no recurso em referência.

Infere-se que o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante e reformou parcialmente a sentença para excluir a condenação do Embargante ao pagamento das custas processuais. Na oportunidade, a obrigação restou limitada apenas à restituição das despesas processuais adiantadas pelos Embargados.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração de honorários na seara recursal. Ao elencar as hipóteses em que são majorados os honorários recursais, assim consignou a Colenda Corte Superior:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO APONTADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso. Precedentes.

3. Satisfeitos os requisitos para a fixação dos honorários recursais, a sua não fixação na decisão monocrática no agravo em recurso especial, tampouco no acórdão que julgou o agravo interno, autoriza o seu arbitramento pelo órgão colegiado em sede de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.998.743/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Conforme salientado, considerando que o recurso de apelação interposto pelo Embargante fora parcialmente acolhido, torna-se inaplicável a majoração da verba honorária em sede recursal.

Deste modo, impõe-se o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, sanando a contradição apontada, afastar a majoração da verba honorária em sede recursal.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Verificada a existência de
contradição
no julgado
hostilizado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.